Tribunal: CARF
Processo: 19647.000357/2003-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000357/2003-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.769 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
EXTINÇÃO
DO
DÉBITO.
PERDA
DE
OBJETO.
DÉBITOS
JÁ
COMPENSADOS EM OUTRO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo sido informado nos autos que os débitos que fundamentaram os
presentes processos administrativos não mais subsistem, resta caracterizada a
perda do objeto do recurso voluntário, o que implica não conhecimento da peça
recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, fls. 196/213, contra acórdão da DRJ, fls. 127/130,
que julgou a manifestação de inconformidade improcedente, fls. 105/105.
Para síntese do caso, a empresa incorporada pelo recorrente teria apurado, em
31/08/2002, saldo negativo de IRPJ do ano base de 2002, verificando-se o valor de R$
11.924.782,29 (fl.3/4, DIPJ 2002), que foi objeto de pedido de restituição e também de
declaração de compensação com débitos próprios de PIS e COFINS relativos ao período de
apuração 31/07/2003.
Ao presente processo também foram anexados os PAs n° 19647.000358/2003-61
e 19647.000359/2003-16, que tratam de DCOMPs do mesmo saldo negativo de 31/08/2002 com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000357/2003-71
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.769 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000357/2003-71

débitos próprios de CSL (estimativa) e PIS e COFINS relativos aos fatos geradores ocorridos em
30/06/2003. Porém, a autoridade de origem não homologou os créditos de IRPJ com os débitos
indicados na Declaração de Compensação, à vista de suposta inexistência dos créditos
informados, sob o fundamento que os créditos em questão, alegados pelo contribuinte, relativos a
pagamentos por estimativa e imposto retido na fonte, foram integralmente utilizados para
compensar os débitos tributários objeto de auto de infração do mesmo tributo e ano-calendário,
no processo de n° 19647.013200/2004-97.
Segundo o recorrente, a fiscalização reconheceu o crédito do recorrente no valor
de R$ 11.924.782,29, mas entendeu ser indevida a compensação, porque em 20/12/2004 foi
lavrado auto de infração que originou o processo administrativo n° 19647.013200/2004-97.
Assim, são exigidos também multa de ofício de 75% mais juros de mora.
Na manifestação de inconformidade, fls. 104/105, o contribuinte alega que a
declaração de compensação foi anterior (13/08/2003) à lavratura do auto de infração que
originou o processo administrativo de n° 19647.013200/2004-97. Logo, quando do momento da
apresentação da Declaração, o crédito efetivamente existia, e somente foi utilizado para
compensar os débitos tributários objeto do mencionado auto em momento posterior.
Ainda, considerando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, entendeu
que antes de haver constituição definitiva do crédito tributário, não há que se falar em efetiva
utilização dos créditos para compensação dos débitos tributários. Pede assim, a reforma do
despacho decisório SEORT/IRPJ e o deferimento da compensação.
Nesse aspecto, porém, a decisão da DRJ, fls. 127/130, não conheceu da
manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:

Em especial, justificou a intempestividade da manifestação de inconformidade da
seguinte forma:
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.769 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000357/2003-71

Nada obstante, e irresignado com a decisão de piso, o contribuinte interpôs
recurso voluntário, às fls. 196/213, sustentando, em síntese: a) a tempestividade da manifestação
de inconformidade, pelo fato de o contribuinte nunca ter recebido o conteúdo da decisão, não
constando qualquer aviso de recebimento do mesmo; b) o direito à restituição/compensação
pleiteada independentemente do lançamento objeto do processo administrativo n°
19647.013200/2004-97; c) o sobrestamento do feito, tendo em vista a prejudicialidade do
julgamento do processo n° 19647.013200/2004-97, cujos os efeitos afetarão a composição do
direito creditório do presente processo.
O Despacho Seort, fls. 242, considerou intempestivo o Recurso Voluntário,
motivo pelo qual o contribuinte apresentou pedido de reconsideração, fls. 245/259, pugnando
pela tempestividade do recurso e requerendo o envio dos autos à apreciação recursal.
Após, por despacho decisório da autoridade de origem, fls. 272/276; 280/284, os
autos foram encaminhados ao CARF, pois se entendeu que apenas a turma recursal possui
competência para analisar a tempestividade do Recurso Voluntário.
Ainda, às fls. 314/537, foram anexadas as peças essenciais e documentos relativos
ao processo administrativo n. 19647.013200/2004-97 – e processos conexos (conforme
solicitação constante às fls. 313).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Restou demonstrado nos autos que, vencendo-se o prazo de 30 (trinta) dias para
interposição do presente recurso em 24/06/2008 (terça-feira) que, contudo, foi feriado municipal
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.769 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000357/2003-71

e estadual em Recife em razão dos festejos juninos, não havendo expediente nesta repartição, nos
termos do artigo 2° da Portaria 855/2007, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(doc. juntado ao recurso).
Portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo. Porém, não conheço do presente
Recurso Voluntário pelos motivos abaixo expostos.
Discute-se, no mérito, a tempestividade da impugnação apresentada, em razão de
ter se dado por edital. Independentemente desta discussão, contudo, verifica-se informação fiscal
de e-fls. 300-309, indicando decisão definitiva nos autos do processo administrativo n.
19647.013200/2004-97, que impactaram diretamente o presente processo:

Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.769 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000357/2003-71

E ainda as e-fls. 501 e 515:

Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.769 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000357/2003-71

Por fim, considerando a informação fiscal apresentada pela unidade de origem –
SEORT DRF-RECIFE, de e-fls. 522 e seguintes, verifica-se que os créditos pretendidos neste
processo foram expressamente reconhecidos pela administração em ato de revisão:

Adicionalmente, o próprio Recorrente reforçou o entendimento relativo ao que o
lançamento referido ao processo n. 19647.013200-2004-97, relativo ao auto de infração de IRPJ,
e que foi parcialmente exonerado, o que levou a DRF-REC a reconhecer expressamente que não
mais permanecem as compensações de ofício dos saldos negativos dos anos base de 2001 e
2002, que foram integralmente restabelecidos. Logo, não mais persiste o fundamento invocado
para a não homologação das declarações de compensações em questão. Assim, por
consequência, os débitos objetos dos processos n. 10480.001670-2003-01 e 19647.000357-2003-
71 estão extintos por compensação e, logo, melhor medida é o reconhecimento da perda de
objeto dos presentes recursos voluntários a que se referem.
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.769 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000357/2003-71

Fl. 566
DF CARF MF
Original